Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que incorreu em omissão e contradição, deixando de analisar a matéria sob a ótica do direito potestativo conferido ao credor pela legislação federal e criando requisito não previsto em lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 139, IV, do CPC e à análise de precedentes sobre medidas executivas atípicas, além da pretensão de prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, com fundamentação clara sobre a inaplicabilidade da CNIB e a natureza discricionária do SERASAJUD.
4. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).
6. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025, 139, IV, 489.
Provimento CNJ no 39/2014.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.